Tribunal: TJBA
Processo: 8056859-42.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8056859-42.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AGUILAR ANGELO SIMONASSI NETO

Advogado(s)
:
LARISSA MONTEIRO DE ALMEIDA ROSADO

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO PARA DIABETES
MELLITUS
TIPO 1. BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA. EXPRESSA RECOMENDAÇÃO MÉDICA. TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS SUPERADA COM A LEI 14.454/2022. NEGATIVA DE COBERTURA. DESCABIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
nº
8056859-42.2024.8.05.0001
, tendo como A
pelante

AGUILAR ANGELO SIMONASSI NETO
e A
pelado

BRADESCO SAUDE S/A
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DARPROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico
.